Tribunal: TJDFT
Processo: 0009600-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009600-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMBEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PERSUASÃO RACIONAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da inexistência de violação aos requisitos exigidos no art. 2o, § 5o, da Lei n° 6.830/1980, bem como no art. 202 do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa constitui título executivo apto a instruir autos de processo de Execução Fiscal. 2. No caso do ICMS, no caso de lançamento por homologação, verificado o não-pagamento do crédito tributário declarado por iniciativa do próprio contribuinte, a Fazenda Pública deverá proceder a inscrição de seu crédito em dívida ativa, a despeito de instauração de procedimento administrativo fiscal. 3. O magistrado é o destinatário da prova e, como tal, deve formar seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, de acordo com os dados probatórios aptos a formar sua persuasão racional. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários de advogado observará os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, incisos I a IV, e § 3o, do CPC. 5. Se o valor do proveito econômico for excessivo, o arbitramento dos honorários de advogado não está adstrito aos limites percentuais previstos no art. 85, § 3o do CPC. Neste caso, a respectiva fixação deve obedecer aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade. 6. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017